Tribunal: TJBA
Processo: 8001254-05.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001254-05.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:

APELADO: IVONETE GOMES SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 85 DA LEI MUNICIPAL Nº 321/2010. DIREITO ADQUIRIDO. VEDAÇÃO DA LC 173/2020 NÃO INCIDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VERBA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POSTERGADA. PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Planalto contra sentença proferida na Ação de Cobrança nº 8001254-05.2024.8.05.0198, que julgou parcialmente procedente o pedido de Ivonete Gomes Santos Bispo, condenando o ente municipal ao pagamento do adicional por tempo de serviço previsto no art. 85 da Lei Municipal nº 321/2010, no período de outubro de 2019 a novembro de 2021.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da condenação ao pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço, frente à vedação imposta pela LC 173/2020, bem como a regularidade da fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. Razões de decidir

3.
A LC 173/2020 não alcança o caso, pois a verba já era devida desde janeiro de 2016, quando a servidora preencheu os requisitos legais.

4.
O adicional por tempo de serviço encontra-se devidamente regulamentado em norma municipal autoaplicável, não sendo exigida regulamentação complementar.

5.
Aplicável ao caso a prescrição quinquenal prevista na Súmula 85/STJ, restringindo o valor devido às parcelas exigíveis a partir de outubro de 2019.

6.
Os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação do julgado, por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

7.
A correção monetária deve observar o IPCA-E até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021 aplicar-se-á a taxa SELIC exclusivamente, nos termos da EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. O adicional por tempo de serviço previsto no art. 85 da Lei Municipal nº 321/2010 é norma autoaplicável, sendo devida a verba desde o preenchimento dos requisitos legais.

2. A vedação da LC 173/2020 não se aplica a verbas com exigibilidade anterior à sua vigência.

3. A fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública deve ocorrer apenas na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001254-05.2024.8.05.0198,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE PLANALTO,
e, como Apelada,
IVONETE GOMES SANTOS BISPO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, e
CONHECER E DAR
PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a